Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-28.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0703843-28.2022.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: ROSEANE DOS SANTOS SERRA FERREIRA BATISTA D E C I S Ã O Encaminhe-se o processo para manifestação do NATJUS sobre os aspectos técnicos do pedido, consoante os quesitos apresentados ID 47451143, na forma do precedente do STJ. Após, manifestem-se as partes no prazo de cinco dias e, posteriormente, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 3 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito